Tribunal: TJBA
Processo: 2003321-20.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003321-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELO PIRES SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA SEGUIDA DE LIBERDADE E POSTERIOR RECAPTURA. DETRAÇÃO PENAL. DISTINÇÃO ENTRE CÔMPUTO DE PENA E MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de modificação da data-base para concessão de benefícios executórios ao apenado Marcelo Pires Silva, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão provisória (13/04/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo prisão provisória seguida de liberdade e posterior recolhimento para início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para concessão de benefícios da execução penal deve corresponder à primeira prisão cautelar ou à última prisão, após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Distingue-se a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, da fixação da data-base para benefícios executórios, pois a primeira assegura o desconto do tempo de prisão provisória do total da pena, enquanto a segunda estabelece o marco inicial para a contagem de prazos para progressão de regime e demais benefícios.

Reconhece-se que o período de prisão provisória interrompido por liberdade não pode ser considerado como cumprimento ininterrupto da pena para fins de progressão, sob pena de se computar como tempo de execução período em que o apenado esteve em liberdade.

Afirma-se que a fixação da data-base pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena sob a vigilância estatal, conforme a lógica do sistema progressivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Interpreta-se o art. 1º da Lei nº 7.210/84 em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal, que exige a demonstração de mérito durante o efetivo cumprimento da pena.

Aplica-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo soltura no curso do processo e posterior recaptura para início da execução definitiva, a data-base para benefícios deve ser a da última prisão, sendo o tempo anterior considerado apenas para detração penal.

Conclui-se que, no caso concreto, como o apenado foi preso cautelarmente em 13/04/2017, colocado em liberdade em 14/12/2017 e recolhido definitivamente em 21/07/2025, a data-base deve ser fixada nesta última data, sem prejuízo do cômputo do período anterior para fins de detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade deve ser considerado apenas para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder ao início efetivo do cumprimento da pena, quando inexistente continuidade da custódia.

Em caso de soltura no curso do processo e posterior recaptura para execução definitiva, o marco inicial para progressão e demais benefícios é a data da última prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 7.210/84, arts. 1º e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 716; STJ, AgRg no HC 818.003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no REsp 2.116.679/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.975.959/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no HC 840.942/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
n.º

2003321-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Agravado,
MARCELO PIRES SILVA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal em conhecer do recurso para, no mérito
,
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.